Tribunal: TJDFT
Processo: 0705284-50.2022.8.07.0019
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE TELEFONIA MÓVEL. PORTABILIDADE. DEMORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL. NÃO COMPROVADO. DANO MORAL. MAJORAÇÃO. INDEVIDA.
1. A relação jurídica estabelecida entre pessoa física e operadora de telefonia está sujeita às regras do CDC, dentre as quais a que prevê a responsabilidade civil objetiva do fornecedor pelos defeitos relativos à prestação dos serviços.
2. Ao contrário do que sustenta a apelante, não há prova de que o dano material noticiado tenha sido diretamente imputado à ré. Ademais, como destacou o juízo sentenciante, não está caracterizado o estrito nexo de causalidade entre o possível dano sofrido pela autora e a conduta atribuível à parte apelada.
3. A falha na portabilidade de linha telefônica, que implica em indisponibilidade injustificada e bastante prolongada do serviço, gera dano moral indenizável.
4. A quantificação dos danos morais deve se pautar nas circunstâncias do caso, na extensão do dano causado, observadas, ainda, as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, para não gerar enriquecimento sem causa.
5. Negou-se provimento ao apelo.